Tribunal: STF
Processo: Pet 10398
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Por meio da presente petição, a requerente pretende anular a certificação do trânsito em julgado do Recurso Extraordinário com Agravo-1.350.231/SC por ela própria interposto, em sede do qual, em decisão monocrática, mantive incólume a inadmissibilidade de sua irresignação, nos exatos termos consignados pelo Tribunal de origem.



    Em suas razões, a requerente alega, em síntese, não haver sido intimada daquele ato, daí decorrendo infringência ao princípio do devido processo legal.



    É o sucinto relatório. Decido.



    Reputo manifesto o não cabimento desse pedido.



    Na redação que lhe conferiu a Lei 14.195, de 2021, o Código de Processo Civil estatui que a citação, preferencialmente por meio eletrônico, seria realizada por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça, cabendo às partes interessadas, inclusive à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos. Essa a dicção contida no art. 246 do Código de Processo Civil (caput e §§ 1º e 2º).



    Saliento que, desde a redação original daquele dispositivo da Lei Adjetiva Civil — que entrou em vigor em março de 2016 —, já havia a previsão da obrigatoriedade de se manter atualizado o cadastro para fins de citações e intimações por meio, preferencialmente, eletrônico.



    Finalmente, a teor do caput do art. 272 do CPC, consideram-se feitas as intimações pela mera publicação dos atos no órgão oficial quando não realizadas por meio eletrônico — exatamente como ocorrera na hipótese dos aludidos autos do RE com Agravo-1.350.231/SC.



    Em edição do Diário de Justiça Eletrônico publicada em 18.11.2016 (246/2016), a então Presidente do Supremo Tribunal Federal, eminente Ministra Cármen Lúcia — ao amparo da prerrogativa de executar e fazer cumprir os atos jurisdicionais proferidos no âmbito desta Corte (inciso VI do art. 13/RISTF) —, determinou expressamente, por meio de edital, o cadastramento de entidades públicas da administração direta e indireta para o recebimento de intimações por meio eletrônico no STF, inclusive da Defensoria Pública. E o fez nesses termos (com meus grifos):



    A PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no uso das atribuições conferidas por lei e pelo art. 13, inc. VI, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determina à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e suas correspondentes entidades da administração indireta, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública que, por seus representantes legais, efetuem o cadastro previsto no § 2º do art. 246 da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015, para o recebimento de intimações por meio eletrônico. Essas entidades deverão encaminhar a lista dos administradores no sistema de intimação eletrônica e dos representantes com prerrogativa de intimação para serem vinculados aos processos, por ofício, em conformidade com o modelo constante do Anexo. A atualização cadastral ficará sob a responsabilidade do administrador indicado. Transcorridos trinta dias da publicação deste edital no Diário da Justiça Eletrônico, a intimação dos atos processuais observará o disposto no art. 272 do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de novembro de 2016.



    Não havendo a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina comprovado que se desincumbira do ônus que lhe cabia, ressai manifesta a impertinência da pretensão de se anular o trânsito em julgado regularmente certificado nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo-1.350.231/SC, mormente por meio de via processual claramente inadequada a tal desiderato.



    Em face do exposto, não conheço do presente pedido.



    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator